Tribunal: STF
Processo: RE 500868
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo. Regimental. Acidente de trabalho.
   Indenização. Competência. Decisão mantida. Agravo regimental não
   provido. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação de
   indenização decorrente de acidente do trabalho quando não há
   sentença de mérito na lide.